Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732835-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA APELADO: GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo autor nas contrarrazões no ID 19969093. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator